Tribunal: TJMT
Processo: 1022775-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022775-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA PAULA DINIZ - CPF: 963.746.401-87 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES SOBRINHO - CPF: 162.329.681-15 (AGRAVANTE), MARIA REGINA DAS NEVES SOBRINHO - CPF: 329.261.111-34 (AGRAVADO), SUSANNE FERREIRA DE FARIA - CPF: 799.272.621-91 (ADVOGADO), ANIZIO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 051.862.931-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), MAURA MADALENA DE CAMARGO - CPF: 926.046.171-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), WILSON FERREIRA GONCALVES - CPF: 217.136.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA FERREIRA CAMARGO - CPF: 013.657.471-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), ANIZIO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 051.862.931-72 (AGRAVADO), MAURA MADALENA DE CAMARGO - CPF: 926.046.171-53 (AGRAVADO), WILSON FERREIRA GONCALVES - CPF: 217.136.851-91 (AGRAVADO), TEREZA FERREIRA CAMARGO - CPF: 013.657.471-82 (AGRAVADO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), IANDRA SANTOS MORAIS - CPF: 022.899.591-46 (ADVOGADO), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL E ATRIBUIU O ÔNUS DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS À AMBAS AS PARTES – ÔNUS DAS PARTES QUE REQUERERAM A PROVA – PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 95 DO CPC –

DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme disposto no artigo 95 do CPC, o rateio dos honorários periciais deve recair somente sobre as partes que manifestam interesse na produção de determinada prova técnica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO RODRIGUES SOBRINHO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Joaquim, que, nos autos da Ação de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda e Cancelamento de Registro Imobiliário no 0000111-81.2017.8.11.0106 - Código 76752, ajuizada por MARIA REGINA DAS NEVES SOBRINHO, não reconheceu a prescrição suscitada pelo réu/recorrente (Id. 68430951 dos autos originários).

Em suas razões, o agravante aduz preliminarmente que: a) não foi acolhida a matéria de ordem pública suscitada de prescrição, b) ocorreu à negativa da prestação jurisdicional, uma vez que o Magistrado de primeiro grau não supriu às omissões apontadas e c) ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e isonomia pelo indeferimento da prova testemunhal.

No mérito afiança pela presunção dos fatos como verdadeiros em relação a: i) compra e venda do imóvel em discussão, ii) separação das partes desde 1989, iii) união do agravante com outra pessoa até o ano de 2010 e iv) prescrição do negócio jurídico, tendo como termo inicial a data em que foi firmado e não a “suposta” data em que a parte agravada diz ter tomado ciência do fato.

Ao final, requer seja concedida a liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento do agravo. E, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição do direito pretendido ou, sucessivamente, caso mantida a decisão que determinou a perícia técnica, seja o ônus pericial atribuído à autora/agravada Maria Regina.

A liminar foi indeferida na decisão de ID. 119408462.

Intimados os agravados, somente a agravada Maria Regina Neves apresentou contrarrazões no ID 122214982, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do Recurso.

Em seguida, a parte agravante apresentou petição no ID 130599169, informando que o juízo de primeiro grau proferiu nova decisão, o que culminou com a perda de objeto dos itens 2, 3, 4 e 5 do presente agravo, permanecendo apenas o seu interesse quanto ao pedido referente ao rateio do ônus dos honorários periciais.

É a síntese do necessário.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, como bem apontado no relatório, a parte agravante informou que o juízo
a quo
proferiu nova decisão que implicou na perda de objeto dos tópicos 2,3,4 e 5 do presente agravo de instrumento, motivo pelo qual passo a analisar somente o pedido remanescente quanto ao requerimento que trata da distribuição do ônus da verba pericial.

Pois bem. Conforme se verifica dos autos de origem, o agravante foi a única parte integrante do polo passivo que não formulou requerimento para a realização da perícia grafotécnica, sendo que a autora/agravada e os demais requeridos/agravados do polo passivo solicitaram a produção de tal prova.

Como é cediço, o dever de arcar com honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95 do CPC:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Nesse sentido, em consonância com o que fora estabelecido na legislação processual, ainda que faça parte do polo passivo, o agravante não formulou pedido de produção da prova pericial, motivo pelo qual não deve arcar com o custeio da perícia perícia designada, devendo o ônus recair somente entre aqueles que requerem a referida prova.

Desse modo, o recurso de agravo de instrumento deve ser provido para, reconhecendo a aplicação do art. 95 do CPC nos autos, o rateio dos honorários periciais deve recair sobre a autora/agravada e os demais réus/agravados, requerentes da prova.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para determinar que o rateio dos honorários periciais recaia somente entre as partes que promoveram o requerimento pela produção da prova pericial, excluindo-se o ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022